Tribunal: TJES
Processo: 5038275-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038275-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: CAROLINA LUZES MARCOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE
INTERNET
. MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA. RUPTURA DO CABEAMENTO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DA OI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EDP E OI. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
VALOR FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5038275-56.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: CAROLINA LUZES MARCOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8740967).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
legalidade da interrupção emergencial para a troca da cruzeta e do poste de energia local;
b)
ausência de falha na prestação de serviços;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (OI) no restabelecimento dos serviços de
internet;
d)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a empresa requerida OI na obrigação de efetivo restabelecimento do serviço de
internet
contratado,

além da condenação solidária da parte recorrente (EDP) e da empresa OI ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fundamentando que a
“[...] responsabilidade solidária das demandadas na falha da prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, identificada a partir da suspensão do serviço de internet fixa, somada à demora para a realização de reparo/restabelecimento referente ao serviço, em evidente descumprimento ao art. 8º da Res. 632/2014 da ANATEL”
(
sic
– ID 8740956, negritei).

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de seus serviços, especificamente em relação à demora considerável para reparo da rede elétrica naquela localidade, que culminou com a suspensão do serviço de
internet
fixa pelo período de 09 dias, em descumprimento à normativa legal.

Assim, em se tratando de empresa prestadora de serviços, a parte recorrente
responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, a evidente demora no restabelecimento do serviço de
internet
enseja a compensação por danos morais, já que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor, considerando, ainda, que ficou cerca de 09 dias sem utilizar o serviço contratado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)